Tribunal: STF
Processo: RE 514794
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.